Tribunal: TJES
Processo: 5008098-84.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008098-84.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO (ID 5548427) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE DE SERRA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº º 5025402-83.2022.8.08.0048)
proposta por IONE CAVALCANTE IGNACIO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante em razão do valor atribuído à causa ser inferior a 60( sessenta) salários mínimos.

Na Decisão ID 5570394 designei, provisoriamente, o Juízo Suscitado para resolver as medidas urgentes do referido processo.

Em seu parecer (ID 7035870) a douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO (ID 5548427) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE DE SERRA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5025402-83.2022.8.08.0048)
proposta por IONE CAVALCANTE IGNACIO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante em razão do valor atribuído à causa ser inferior a 60( sessenta) salários mínimos.

Pois bem,
in casu
, ao compulsar a exordial da demanda originária (evento nº 5548426, fls. 03/07), verifica-se que IONE CAVALCANTE IGNACIO almeja que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja condenado a pagar adicional de insalubridade em grau máximo sobre os seus vencimentos, em razão do desempenho de suas funções de técnica de enfermagem.

Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09), observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida.

Neste caso, coaduno com o posicionamento do magistrado suscitante de que a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos principais pontos controvertidos da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Impende destacar o enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais, segundo o qual: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
” (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Cumpre mencionar, ainda, que o entendimento ora encampado encontra guarida na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. 2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (Data: 01/Nov/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5008242-58.2023.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: Conflito de competência Cível)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2 - Apesar dessa possibilidade, “tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019). 3 - Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. 4 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES). Vitória, 23 de janeiro de 2024. RELATORA (Data: 25/Jan/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008097-02.2023.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: Conflito de competência Cível)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Consoante preconiza o artigo 10, da Lei nº 12.153/09, nas ações judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. II. Na espécie, a despeito de ser permitida a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, certo é que o caso em apreço exige complexa prova pericial, para se aferir o grau de insalubridade, não se tratando de prova técnica simplificada, nos moldes do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009. III. A hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. lV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para processamento e julgamento do feito originário. (TJES; CC 0023655-70.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/05/2022; DJES 08/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Pelo exposto, CONHEÇO do conflito negativo de competência e DECLARO competente para processar e julgar o processo registrado sob o n° 5025402-83.2022.8.08.0048, o juízo
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE DE SERRA
– ora suscitado no conflito negativo de competência.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida.

2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo SUSCITADO, nos termos do voto da e. Relatora.